Tribunal: TJDFT
Processo: 0720322-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Obrigação de fazer c/c compensação por dano moral. Cancelamento injustificável de linha telefônica utilizada por pessoa jurídica. Impossibilidade de comunicação telefônica que acarretou abalo à imagem perante a clientela. Dano moral configurado. Impossibilidade de reativação de linha telefônica específica. Conversão da obrigação em perdas e danos (CPC 499), cujo valor será apurado em liquidação de sentença.